Tribunal: STF
Processo: HC 266436
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAM BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.053.531/DF.



    Pelo que se depreende dos autos, o paciente encontra-se preso preventivamente em razão da “prática do crime de organização criminosa”. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, cujo pedido de liminar foi indeferido pela Desembargadora Relatora, tendo o Ministério Público apresentado o seguinte parecer:



    O principal fundamento da impetração é a suposta inexistência de uma ordem judicial que ampare a custódia do paciente. 



    O entendimento do Impetrante não prospera. 



    Conforme se extrai dos autos, após a instauração do IP nº 33/2020- DECOR, a autoridade policial representou pela decretação da prisão temporária, pela busca e apreensão e pelo bloqueio de bens de diversos integrantes do grupo “comboio do cão”, dentre eles, Alex Santos Silva, nos autos da cautelar n. 0707840-94.2023.8.07.0017 (ID 78209126). 



    No dia 28/11/2023, durante o cumprimento dos mandados na residência de Alex, em Formosa/GO, foram encontrados materiais bélicos e uma porção de cocaína. Instaurou-se, então, o IP n. 166/2023 – DECOR, no intuito de apurar a possível prática de crime (ID 78209133). O feito foi distribuído, sob n. 0748879-22.2023.8.07.0001, à 6ª Vara Criminal de Brasília, mas o juiz declinou de sua competência em favor de uma das Varas Criminais de Formosa, local dos fatos (IDs 78209118 e 78209122). O feito foi distribuído sob n. 5818047- 37.2023.8.09.0044. 



    A prisão temporária decretada por 30 dias, cumprida em 28/11/2023, foi prorrogada por mais 30 dias pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo (IDs 178362554 e 182340958 – cautelar n. 0707840-94.2023.8.07.0017). 



    Nos autos principais correspondentes à referida cautelar (nº 0724794-74.2020.8.07.0001), a prisão temporária foi devidamente convertida em preventiva, em 25/01/2024, por ocasião do recebimento da denúncia pela prática do crime de organização criminosa [78209116]. 



    Em 21/03/2024, o causídico apresentou defesa prévia e pediu a revogação da prisão preventiva, pleito que foi indeferido pelo Juízo, mantendo-se a custódia de Alex (ID 78209116). 



    A segregação cautelar de Alex foi reapreciada e mantida pelo Juízo da Vara Criminal do Riacho Fundo em 15/04/2024, 11/10/2024, 19/12/2024, 14/02/2025, 25/03/2025 e 11/07/2025 (IDs 193095977, 214020031, 221053562, 230390814, 242497976 – autos n. 0724794-74.2020.8.07.0001). 



    Nesse ínterim, em 30/08/2024, o Juízo da 2ª Vara Criminal de Formosa/GO, para onde foi declinado o processo que apura a posse de armas, e drogas, revogou a prisão preventiva de Alex, impondo-lhe cautelares alternativas (ID 78209123). 



    Ora, a posterior revogação da prisão preventiva decretada na Comarca de Formosa/GO não afeta os atos praticados pelo Juízo do Distrito Federal que processa fatos diversos. O alvará de soltura expedido naquele Juízo continha a ressalva expressa de que a liberdade só seria concedida "salvo se por outro motivo estiver preso". 



    A propósito, o próprio Juízo de Formosa/GO, em despacho subsequente, certificou que o paciente não foi solto por estar preso em razão de outro processo (ID 78209119 - p. 156). 



    Portanto, a segregação atual do paciente está devidamente amparada pela ordem de prisão preventiva expedida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo/DF, nos autos n. 0724794- 74.2020.8.07.0001, que processam a prática do crime de organização criminosa, não havendo que se falar em ilegalidade.



    A existência de múltiplos procedimentos em diferentes jurisdições não configura, por si só, uma ilegal "confusão jurisdicional". Pelo contrário, reflete a complexidade da "Operação Shot Caller", que apura a atuação de uma organização criminosa com ramificações em distintas unidades da federação. 



    A declinação de competência da 6ª Vara Criminal de Brasília para Formosa/GO se refere especificamente aos crimes de posse de munição e tráfico de drogas cometidos em flagrante naquela localidade. Tal ato não invalida a competência do Juízo do Riacho Fundo/DF para processar o crime de organização criminosa, que deu origem à ordem de prisão preventiva ainda em vigor (ID 78209116).



    Quanto ao alegado excesso de prazo, embora a custódia seja extensa, sua análise não pode ser meramente aritmética. 



    O excesso de prazo capaz de gerar constrangimento ilegal é aquele decorrente de omissão ou desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público, situação que não se encontra configurada no caso específico. 



    A complexidade do feito, que envolve uma organização criminosa de alta periculosidade ("Comboio do Cão") e múltiplos investigados, justifica uma maior dilação dos prazos processuais, conforme o princípio da razoabilidade. 



    Os documentos indicam um trâmite processual ativo, com desmembramentos, o que afasta a alegação de inércia judicial, mormente porque o feito.



    [...]



    A decisão que converteu a prisão temporária em preventiva e as que as mantiveram destacaram a necessidade da medida para a garantia da ordem pública. Fundamentaram-se nos fortes indícios do envolvimento do paciente em organização criminosa armada, seu papel crucial em negociações de grandes carregamentos de drogas e seu vínculo com outros líderes do grupo. Tais elementos demonstram a periculosidade concreta do agente e o risco real de reiteração delitiva, tornando as medidas cautelares diversas da prisão insuficientes para o caso. 



    Do mesmo modo, os requisitos da prisão foram apreciados, como dito, por essa Corte de Justiça no bojo do HCCrim n. 0742922- 09.2024.8.07.0000, oportunidade em que se ratificou a necessidade da prisão do paciente.



    [...]



    Pelo exposto, o Ministério Público oficia pela admissão parcial e, no mérito, pela denegação da ordem impetrada em favor do paciente.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, alega-se, em síntese: “O paciente encontra-se privado de liberdade desde 28 de novembro de 2023, tendo sua custódia mantida sem qualquer título judicial vigente, sem mandado de prisão ativo e mesmo após a revogação da preventiva pelo juízo competente de Formosa/GO. A manutenção da custódia nessas condições constitui constrangimento ilegal manifesto, exigindo a imediata intervenção desta Suprema Corte para expedição de alvará de soltura”. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 260309 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260318 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260219 AgR, Rel. Min, FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 259789 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/9/2025; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Retifique-se a autuação para fazer constar o nome do paciente por extenso. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente